Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-86.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016784-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (AGRAVANTE), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), FORTRESS PERES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.822.076/0001-84 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO CESAR SORATTO - CPF: 108.845.378-38 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE TERCEIRO AO CREDOR HIPOTECÁRIO – ESPÉCIE DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL – ART. 346, II, DO CC – SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE NO POLO ATIVO – ADMISSIBILIDADE – ART. 778, IV, DO CPC – DISPENSA DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO – §2º DO ART. 778 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O pagamento ao credor hipotecário constitui forma de sub-rogação legal prevista no art. 346, inciso II, do Código Civil, e autoriza a esse terceiro a propositura da Execução ou, caso já ajuizada, a substituição no polo ativo do
credor originário.

Na sub-rogação legal ou convencional é dispensado o consentimento do executado para a execução forçada do débito (art. 778, IV e §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016784-86.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de sub-rogação

da empresa Fortress Peres Participações e Empreendimentos Ltda nos direitos do credor, Banco da Amazônia S.A, ambos agravados.

Os agravantes alegam que a Ação foi proposta pela instituição financeira e penhorados dois imóveis.

Aduzem que a Fortress Ltda ingressou nos autos como terceira interessada porque em 22-07-2020 teria formalizado com Marcelo Atilio Peticarrari Bombonato e Juliana Alvarenga Bombonto instrumento particular de cessão e transferência de direitos e deveres sobre os referidos bens.

Argumentam que inicialmente o pedido foi indeferido, e depois deferido em juízo de retratação.

Afirmam que o aludido contrato de cessão não contém a assinatura/anuência deles.

Apontam também o não cumprimento do art. 290 do Código Civil, pois não foram notificados e, portanto, a cessão não produz efeito jurídico.

E mais, que não se pode desconsiderar, “
conforme

o Contrato de Cessão que originou a presente discussão, trazido em anexo neste Agravo, que a Terceira interessada efetuara a aquisição do imóvel com pleno conhecimento da existência da dívida junto a Instituição Financeira Agravada, tendo assumido a integral responsabilidade pelo seu pagamento, tanto é que passou a fazer parte, inclusive, da negociação”
.

Ressaltam que, “
se admitida a sub-rogação, a empresa Terceira Interessada estará se ENRIQUECENDO ILICITAMENTE, pois acordou contratualmente o pagamento desta dívida e abateu do valor pago ao Sr. Marcelo e, mesmo assim, almeja cobrar o mesmo valor destes Agravantes, numa tentativa de ter um duplo benefício financeiro, o que é completamente vedado pelo Direito
”.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 142699237).

Contraminuta apresentada apenas pelo Banco da Amazônia (ID. 144309656).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Banco da Amazônia propôs em 1999 a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000252-48.1999.8.11.0004 contra os agravantes visando o recebimento do valor devido nas CRPHs 1067940012-2 e CRH 067-96-0022/1, em que se constituiu hipotecas cedulares de 1º e 3º grau, respectivamente, da Fazenda Santa Olivia, matrículas 40.779 e 40.780, ambas do CRI de Barra do Garças.

Referidos bens foram penhorados nestes autos e levados à hasta pública, porém com resultado negativo. Depois, Marcelo Atílio e Juliana Andrade obtiveram liminar em Embargos de Terceiro suspendendo atos de constrição dos imóveis.

Em seguida, a agravada Fortress Peres informou que os executados, ora agravantes, firmaram em 2005 com Marcelo Atílio e Juliana Andrade contrato de permuta da Fazenda Santa Olivia (matrículas 40.779 e 40.780), e que em 2020 ela celebrou com Marcelo e Juliana instrumento de cessão e transferência de direitos desses imóveis, e para assegurar a liquidação do negócio efetuaria o pagamento da dívida na Execução, abatendo-se essa quantia do preço final ajustado (R$7.500.000,00).

Assim, depositou em juízo R$2.160.000,24 e pleiteou a sub-rogação nos autos com fundamento nos arts. 304, 346, I, e 349, todos do Código Civil.

O Banco da Amazônia indicou em 09/06/2021 R$2.546.311,28 como sendo o valor da dívida, e a agravada depositou mais R$386.311,04 para completar o total devido na Execução.

Os agravantes discordaram do pedido de sub-rogação porque no contrato de cessão não haveria essa disposição, não foram notificados e ocorreria enriquecimento ilícito da Fortress, pois a importância quitada na Execução seria abatida daquele a ser paga aos cedentes, porém ela cobraria também deles essa quantia na Execução.

Num primeiro momento, o juízo de origem indeferiu a sub-rogação da Fortress e intimou o exequente para se manifestar, o qual apontou que “
apenas e tão somente com a liberação dos valores, sem ressalvas e sem restrições (inclusive no que tange a irresignações da FORTRESS quanto a recente decisão), que poderá ser concedida e declarada a satisfação do débito”.
(ID. 87396426).

Na sequência, foi proferida a decisão agravada, que, em juízo de retratação, deferiu a sub-rogação da Fortrees nos direitos do Banco da Amazônia, substituindo-a no polo ativo, e liberou os valores depositados à instituição financeira.

Ao celebrarem contrato com Marcelo e Juliana em 2005, os executados permutaram em favor deles os imóveis com matrículas 40.779 e 40.780 do CRI de Barra do Garças (ID. 56232487), enquanto eles lhes deram 04 imóveis urbanos. Constou ainda que as escrituras seriam outorgadas aos adquirentes ou a quem eles indicassem, além da renúncia expressa ao direito de arrependimento, estabelecendo a irretratabilidade e irrevogabilidade da negociação (cláusulas 4 e 6, respectivamente).

Em 2020 Marcelo e Juliana firmaram com a Fortress contrato de cessão e transferência de todos os direitos e deveres decorrentes da Permuta por R$7.500.000,00.

O adimplemento se daria com a dação em pagamento de imóvel de R$3.250.000,00 e o saldo remanescente (R$ 4.250.000,00) seria pago em parcela única, após debitados os pagamentos a serem realizados nas Execuções n. 256-85.1999.811.0004 e 252-48.1999.811.0004, ambos em curso na 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, pois as matrículas continham registro de penhora proveniente dessas lides.

A quitação feita pela Fortrees ao exequente, credor hipotecário dos executados, se enquadra no conceito de sub-rogação legal previsto no art. 346, II, do Código Civil. Confira-se:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

II -
do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário,
bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

Essa espécie de pagamento se constitui no cumprimento do débito por terceiro, o qual substituirá o credor originário, adquirindo legitimidade ativa para substituí-lo na Execução e buscar o recebimento do seu crédito até a soma que tiver desembolsado (art. 350 do CC).

Pablo Stolze, na obra Novo Curso de Direito Civil 2, Obrigações, cita exemplo que condiz com o caso concreto:

(...)
hipoteca é um direito real de garantia incidente sobre imóveis. Em geral, quando uma pessoa pretende obter um empréstimo, o credor, antes de fornecer o numerário, costuma exigir garantias e, em especial, uma garantia real, a exemplo da hipoteca de um imóvel do devedor (uma fazenda, por exemplo). Neste caso, o proprietário terá o seu bem gravado (pela hipoteca), podendo o credor hipotecário reavê-lo em mãos de quem quer que seja, por força do chamado “direito de sequela”. Nada impede, porém, que o devedor aliene o bem hipotecado a um terceiro, ciente da hipoteca (aliás, toda hipoteca deve ser registrada no Cartório de Registro Imobiliário).
Este adquirente (o comprador da fazenda), portanto, objetivando liberar o imóvel, poderá pagar a soma devida ao credor hipotecário, sub-rogando-se em seus direitos.
Embora se trate de hipótese não muito frequente, não é impossível ocorrer, e, no caso,
paga a dívida, poderá o terceiro adquirente, sub-rogado nos direitos do credor, exigi-la do devedor.
(
20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Nas hipóteses de sub-rogação legal ou convencional, o art. 778, §2º, do CPC, autoriza a execução forçada do sub-rogado e dispensa o consentimento do executado:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Por conseguinte, tanto o Código Civil quanto o Processual Civil permitem de forma expressa que o outorgado substitua o credor originário no polo ativo da Execução, sem necessidade de manifestação do devedor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. NOTIFICAÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Justifica-se a revogação do benefício da justiça gratuita aos embargantes de acordo com a prova documental apresentada pela parte embargada e impugnante do benefício outrora concedido, que demonstra as condições econômicas para os embargantes suportarem os encargos sucumbenciais dos embargos e que não foi por estes refutada com prova inequívoca da incapacidade econômica. A sub-rogação prevista na lei processual civil do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário para não ser privado de direito sobre imóvel transfere ao credor sub-rogado todos os direitos, privilégios e garantias do credor originário contra o devedor principal e os fiadores, sem exigência de anuência destes, afastando-se, com isso, alegação de ilegitimidade passiva dos devedores originários na execução. Deve prosseguir a execução de cédula de crédito bancária sub-rogada à pessoa adquirente do imóvel hipotecado de acordo com o que dispõem tanto a lei quanto o instrumento de composição apresentado pela credora sub-rogante e a credora sub-rogada ao juízo da execução. Apelação cível desprovida. Unânime.
(Apelação Cível n. 50009292120198210163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lizandra Cericato, julgamento em 24-11-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do adquirente de imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário (art. 346, II, CCB). A sub-rogação legal independe de consentimento da parte credora ou devedora. No caso concreto, o adquirente realizou o pagamento da dívida, motivo pelo qual ficou sub-rogado nos direitos do credor hipotecário, podendo prosseguir a execução, independentemente da anuência do executado (art. 567, III, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70054448972, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Marco Antonio Angelo, julgamento em 31-07-2013).

Vale ressaltar que não se trata de cessão de crédito, como pretendem os agravantes, mas de qualquer forma o mesmo art. 778 do CPC também enuncia a dispensabilidade de consentimento do executado.

Além disso, o Banco da Amazônia, credora original, postulou na contraminuta o não provimento do Recurso e concordou com a sub-rogação.

No mais, a forma de pagamento definida no contrato feito com Marcelo e Juliana e a Fortrees é irrelevante para a conclusão deste Agravo de Instrumento e para o agravado. O que interessa para o desfecho da lide é o fato de um terceiro ter quitado o seu débito com o credor hipotecário, sub-rogando-se nos direitos dele.

Por fim, a alegação dos agravantes de ineficácia do negócio jurídico celebrado inicialmente com Marcelo e Juliana não foi apresentada na primeira instância. Por conseguinte, cuida-se de inovação recursal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022